Tribunal: TJES
Processo: 0019589-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019589-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOHNNY PARADIZO LORETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO POR AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação do segundo, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, com o reconhecimento da nulidade do ato administrativo de exclusão do candidato do concurso público, assegurando sua participação nas fases subsequentes do certame, sem prejuízo da realização de novo exame psicossomático, a critério da Administração, e com inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição por não observar precedentes anteriores do próprio Tribunal quanto à validade da avaliação psicossomática no concurso; (ii) verificar se houve omissão quanto à fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo Embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

O Estado do Espírito Santo busca rediscutir fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado, o que configura pretensão de reexame da matéria, incabível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa à nulidade da avaliação psicossomática, fundamentando-se em irregularidades constatadas e em precedentes do próprio Tribunal e do STJ, afastando, assim, a alegada omissão ou contradição.

A omissão apontada quanto à fixação dos honorários de sucumbência também não se sustenta, pois o acórdão embargado tratou do tema ao determinar expressamente a inversão dos ônus sucumbenciais.

O mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento não se confunde com os vícios aptos a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração não se presta ao reexame da causa nem à rediscussão de fundamentos já enfrentados pelo acórdão embargado.

Não configura omissão a ausência de menção a precedentes se a decisão embargada fundamenta-se de forma adequada e suficiente.

Considera-se enfrentada a matéria relativa aos honorários de sucumbência quando a decisão expressamente determina a inversão dos ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.09.2024; STJ, AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.09.2020; STF, RE 798849 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 31.03.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, de embargos de declaração

opostos por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

JOHNNY PARADIZO LORETO
,
em face do acórdão de id. 8281153, da lavra do eminente
Des. Namyr Carlos de Souza Filho
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo segundo, para reformar a sentença e julgar, parcialmente, procedente a pretensão autoral,
“para fins de pronunciar a nulidade do Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicossomático, a critério da Administração”
, invertendo os ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais id 8361647, o Embargante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que o acórdão embargado incorreu em vício de omissão/contradição, argumentando, para tanto, que não foi reconhecido o entendimento firmado pelo próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e adotado pela Colenda Segunda Câmara em diversas oportunidades em casos similares.

O Embargante
JOHNNY PARADIZO LORETO
, em suas razões recursais id 8388003, aponta vício de omissão por não ter sido apreciado o fundamento alusivo à fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo Embargado.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da
“ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

O vício de
contradição
, lado outro,

caracteriza-se nas hipóteses em que a decisão contém teses inconciliáveis e que ensejam a ausência de relação lógica entre os fundamentos adotados como
ratio decidendi
e o dispositivo respectivo.

Acrescente-se, a esse respeito, ser firme o entendimento do c. STJ de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a
contradição interna
, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
” (AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024).

Na hipótese, tenho que o Ente Público, a pretexto de omissão/contradição, pretende, em verdade, o reexame das questões já examinadas por este órgão julgador, o que não consubstancia vício sanável pela via estreita dos aclaratórios, conforme se extrai do inteiro teor do acórdão embargado,
in litteris
:

“
Neste particular, argumenta-se na demanda de origem, dentre outros aspectos, que foram
praticadas irregularidades na Avaliação Psicológica
, uma vez que em contraposição ao que definido no item 10.3.3.4., o resultado final não foi obtido pela análise global do material produzido pelo candidato, além da utilização de testes em desconformidade com os parâmetros dos Conselhos Federal e Regional de Psicologia.
Com efeito, verifico que, de fato, assiste razão ao Recorrente, sobretudo se considerado o fato de que o próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES ao analisar idênticas disposições editalícias apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame, colocando em dúvida a higidez da Avaliação Psicológica em comento
(...)

Cumpre registrar, por oportuno e relevante, que
em caso similar ao dos presentes autos, este
Egrégio Tribunal de Justiça
, por maioria de Votos, assegurou a participação de outro candidato no certame público em questão, cujo Ementário do Acórdão restou assim redigido
,
in verbis:

“
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5000459-20.2020.8.08.0000

Recorrente: Magnum Bernardo Rosendo

Recorridos: Estado do Espírito Santo e Instituto AOCP

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis:
(I)
legalidade,
(II)
objetividade e cientificidade, bem como
(III)
recorribilidade administrativa do resultado da avaliação.
II.
No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III.
III.
A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital,
o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade
. (grifamos)
IV.
O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente
.
(grifamos)V.
Recurso conhecido e provido.

Por outro giro,
não se pode desconsiderar, a retificação editalícia empreendida no transcorrer do certame, oportunidade em que se promoveu a alteração no Edital para permitir que o candidato fosse contraindicado somente se verificado o não atingimento dos percentuais esperados em 03 (três) ou mais características do perfil profissiográfico, sendo que originariamente tal contraindicação ocorreria se estes percentuais não fossem atingidos em ao menos 01 (uma) característica
.(...)

A propósito da matéria em comento, não se pode olvidar, na esteira do que reiteradamente decidido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, que “
enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes do respectivo edital, para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie. Precedentes
” (STF - RE 798849 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 31/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017).

In casu
, não há qualquer demonstração e tampouco eventual apontamento de que a impugnada retificação do Edital
,
teve que ser empreendida para fins de adequação à Legislação aplicável à carreira
.(...)

Em sendo assim, verifico presentes os requisitos para o provimento da pretensão recursal, no tocante à reintegração do Recorrente ao certame, sem contudo, obstaculizar eventual interesse do Recorrido em promover nova aplicação do Exame Psicotécnico.

Isto porque, na esteira do que tem advertido o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
esta Corte firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020)”.

Ainda de acordo com o Embargante
JOHNNY PARADIZO LORETO
, a decisão padece de omissão por não ter sido apreciado o fundamento alusivo à fixação dos honorários de sucumbência devidos pelo Embargado, contudo, a decisão embargada enfrentou, de forma expressa, a matéria ao consignar que
“
Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível para rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, conferir-lhe provimento, reformando a Sentença recorrida para julgar, parcialmente, procedente o pedido exordial, para fins de pronunciar a nulidade do Ato Administrativo de exclusão do Recorrente do Certame, assegurando a sua participação nas fases subsequentes, sem prejuízo de ulterior realização de novo Exame Psicossomático, a critério da Administração,
com inversão dos ônus sucumbenciais
.
”
.

Descabe, ainda, a indicação de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, inclusive para fins de prequestionamento, sem que seja justificado, objetiva e concretamente, a omissão sobre tese capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão julgador.

A hipótese, pois, é de desprovimento dos recursos interpostos, eis que ausentes os vícios alegados pelos Embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)